Tribunal: STF
Processo: MS 29105
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – PROPRIEDADE – REGISTRO – NOTIFICAÇÃO – VISTORIA. Observado o registro de propriedade revelado na matrícula do imóvel à época da vistoria, descabe articular com nulidade da notificação – artigo 1.245, § 5º, do Código Civil.



    DESAPROPRIAÇÃO – IMÓVEL – INVASÃO – VISTORIA – INADEQUAÇÃO. Tendo sido o imóvel alvo de invasão, descabe implementar a vistoria.